Tribunal: TJES
Processo: 5000202-41.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-41.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE HAND STREY
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000202-41.2020.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: HENRIQUE HAND STREY

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: ROCHA & DANTAS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o direito do Autor, retirante de grupo de consórcio, de receber imediatamente as parcelas restituíveis.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente busca a obtenção imediata dos valores pagos e a condenação das Requeridas em danos morais.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Recorrente.

A restituição de valores ao consorciado somente deve ser realizada após o encerramento do grupo.

Ainda que se admita a natureza qualificada do precedente referente ao Tema/Repetitivo n.º 312 apenas aos contratos regidos pela Lei n.º 8.177/91, majoritária jurisprudência do STJ, inclusive posteriores à edição do aludido Tema, não reconhece o direito à restituição imediata.

«É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 312)» ANOTAÇÕES NUGEP: Em Questão de Ordem, a Seção, por maioria, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei antiga (Lei n. 8.177/1991).

«[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.967.853/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/
2022
)»

«[...] 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia [...] (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.741.693/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/
2020
)»

«[...] 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/
2018
)»

Este é, inclusive, o entendimento sedimentado do TJES:

«[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010) [...] (
TJES
, 0003885-94.2017.8.08.0012, Classe: Apelação Cível, Relator Des.

Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 08/11/2022)»

«[...] I. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, em sede de Recursos Repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (STJ, REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/8/2010) [...] (
TJES
, 0024821-32.2017.8.08.0048, Classe: Apelação Cível, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/06/2022)»

A respeito dos danos morais, não verifico que no caso concreto tenha havido violação a direito que ensejasse o pagamento de indenização a este título.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.